Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-06.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000151-06.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMAR MARTINELLO - CPF: 298.780.121-15 (RECORRENTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000151-06.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.

1000151-06.2024.8.11.0040

Recorrente:
Icatu Seguros S.A.

Recorridos:
Ademar Martinello

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE. DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. OMISSÃO DOLOSA DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a ao pagamento de R$ 25.425,53, referente à cobertura securitária, e R$ 3.000,00 por danos morais, sob alegação de recusa indevida de cobertura contratual diante de diagnóstico de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária em razão de doença preexistente à contratação do seguro é legítima; (ii) verificar se houve prescrição da pretensão indenizatória do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de seguro para cobertura de doenças graves pressupõe a boa-fé do segurado, inclusive no momento da adesão contratual, sendo vedada a omissão de informações relevantes sobre condições clínicas já conhecidas, conforme o artigo 765 do Código Civil.

4.

Restou demonstrado nos autos que o autor já possuía diagnóstico confirmado de câncer de próstata em 2021, ou seja, antes da contratação da apólice de seguro, firmada apenas em janeiro de 2023, sendo a omissão de tal informação na proposta de adesão configuradora de má-fé.

5.

As cláusulas contratuais da apólice expressamente excluem a cobertura de doenças preexistentes não declaradas. A negativa da seguradora, portanto, encontra respaldo legal e contratual, não sendo arbitrária ou abusiva.

6.

A ausência de exigência de exames prévios pela seguradora não afasta a obrigação do segurado de declarar doenças preexistentes conhecidas, conforme entendimento consolidado pela Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Nos termos do artigo 206, §1º, II, do Código Civil, o prazo prescricional para ação contra seguradora é de um ano, contado da ciência do fato gerador. Como o diagnóstico da doença se deu em junho de 2021, e o pedido de cobertura foi feito apenas em maio de 2023, a pretensão, se cabível, encontrar-se-ia fulminada pela prescrição.

8.

A pretensão de indenização por danos morais também não subsiste, dada a inexistência de ilicitude na conduta da seguradora, que agiu nos limites do contrato e da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão dolosa de doença grave preexistente ao tempo da contratação do seguro, por parte do segurado, configura má-fé e legitima a negativa de cobertura securitária.

2.

A ausência de realização de exames prévios pela seguradora não afasta a obrigação do segurado de informar, no momento da adesão, condições clínicas já diagnosticadas.

3.

É legítima a negativa de pagamento de indenização securitária quando baseada em cláusula contratual válida e respaldada por má-fé do segurado.

4.

Prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora, contado do momento em que teve ciência inequívoca da doença ou do fato gerador da cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 206, §1º, II, e 765; Código de Processo Civil, artigo 487, I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609. TJMT, Apelação Cível nº 1010084-46.2023.8.11.0037, Rel. Marilsen Andrade Addario, julgado em 25.07.2025, publicado em 25.07.2025.
TJCE, Apelação Cível nº 000406396.2019.8.06.0119, Rel. Carlos Alberto Mendes Forte, julgado em 06.11.2024, publicado em 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000151-06.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.

1000151-06.2024.8.11.0040

Recorrente:
Icatu Seguros S.A.

Recorridos:
Ademar Martinello

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Icatu Seguros S.A.
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 303311949)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 25.425,53 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente à cobertura da apólice de seguro e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 303312352): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os requerimentos autorais.

Contrarrazões
(Id. 303312362): requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000151-06.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.

1000151-06.2024.8.11.0040

Recorrente:
Icatu Seguros S.A.

Recorridos:
Ademar Martinello

VOTO

Colenda Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto por Icatu Seguros S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ademar Martinello na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 25.425,53 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) a título de indenização securitária, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Da narrativa inicial, o autor alega que contratou com a requerida a apólice de seguro de vida nº 93.104.323, emitida em 11/01/2023, com cobertura de R$ 25.452,53 para diagnóstico definitivo de doenças graves.

Contudo, após ser diagnosticado com câncer e apresentar toda a documentação exigida, o autor teve seu pedido de cobertura indevidamente recusado pela seguradora.

Em suas razões recursais, a seguradora recorrente sustenta preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial médica e a ocorrência de prescrição e, no mérito pugna pela improcedência dos pedidos suscitando, também, prejudicial de mérito da prescrição.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de incompetência do Juizado Especial, pois a documentação médica juntada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando a realização de prova pericial. A questão central não diz respeito à existência ou não da doença, mas sim ao momento de seu diagnóstico em relação à contratação do seguro e ao prazo para exercício da pretensão, matérias que podem ser analisadas com base na documentação já constante dos autos.

DO MÉRITO:

Conforme se depreende dos autos, o recorrido foi diagnosticado com câncer de próstata em maio de 2021, enquanto a contratação do seguro ocorreu apenas em janeiro de 2023. O próprio recorrido admite em sua impugnação à contestação que já tinha ciência da doença quando da contratação do seguro.

As condições gerais do contrato de seguro, especificamente na cláusula 4.1, excluem expressamente a cobertura para doenças preexistentes à contratação do seguro, de conhecimento do segurado e não declaradas na proposta de adesão (Id. 303311942).

O artigo 765 do Código Civil estabelece que "o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes".

A contratação de seguro para cobertura de doença já diagnosticada, sem a devida declaração à seguradora, viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente os contratos de seguro, que são baseados no mutualismo e na distribuição de riscos.

Nesse contexto, a negativa de cobertura pela seguradora encontra respaldo legal e contratual, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido é o jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - DOENÇA PREEXISTENTE - COMPROVAÇÃO - OMISSÃO DA DOENÇA PELA SEGURADA
- MÁ-FÉ CONFIGURADA - NEGATIVA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA - SÚMULA 609 DO STJ - AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS QUE NÃO LEGITIMAM A MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A contratação de seguro de vida por segurada já acometida de doença grave, com diagnóstico definido, com plena ciência da sua condição e gravidade, configura inequívoca má-fé contratual, cujo óbito ocorreu por causa diretamente relacionada à doença preexistente e poucos dias após a contratação. 2. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora não legitima a contratação realizada com má-fé pelo segurado que, conhecedor de sua grave condição de saúde, omite dolosamente tal circunstância com o objetivo de obter vantagem indevida, conforme ressalva a própria Súmula 609 do STJ. 3. Recurso desprovido. (N.U 1010084-46.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE
. MÁ-FÉ DA SEGURADA.
OMISSÃO DOLOSA DE INFORMAÇÕES. NEGATIVA DE COBERTURA.
SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação cível interposto por Tathiana Lucia Guedes Brandão e Diego Guedes Brandão contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Maranguape/CE, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro de vida ajuizada contra Banco do Brasil S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil . A sentença considerou correta a negativa de pagamento da indenização securitária com fundamento na preexistência de doença não declarada pela segurada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a negativa de cobertura securitária pela alegação de doença preexistente é válida à luz da alegada má-fé da segurada; e (iii) estabelecer se as empresas apeladas deveriam ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de realização de exames prévios por parte da seguradora não invalida a negativa de cobertura quando comprovada a má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça. 4 .
A segurada omitiu, no momento da contratação, informações relevantes sobre sua condição de saúde, especificamente o diagnóstico de câncer pulmonar, conhecido desde 2015, o que configura má-fé e afasta o dever de cobertura securitária.
5. Os prontuários médicos demonstram que a segurada estava em tratamento contínuo para doença grave (carcinoma de pulmão), que evoluiu até seu óbito, situação expressamente excluída pela cláusula contratual de "riscos excluídos". 6 . Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide ocorreu com base em provas documentais suficientes para a análise dos fatos e das alegações das partes, inexistindo necessidade de produção de novas provas. 7. A negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi legítima, pois amparada em cláusulas contratuais e na má-fé configurada pela omissão dolosa da segurada, quanto à doença preexistente, a fim de burlar cláusula de exclusão de cobertura de sinistro. 8 . Inexistem fundamentos para a condenação das rés em danos morais, uma vez que a negativa de pagamento decorre de cláusula contratual válida e de omissão dolosa da segurada, não havendo abuso ou arbitrariedade por parte das seguradoras. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido mas improvido . Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura securitária é válida quando o segurado omite dolosamente doença preexistente ao tempo da contratação do seguro, a fim de burlar cláusula de exclusão de cobertura de sinistro, ainda que não se tenha exigido a realização de exames prévios pela seguradora. 2. A má-fé do segurado comprovada por omissão de patologia grave e conhecida, quando tal condição afeta o risco coberto, legitima a exclusão de cobertura nos termos da cláusula contratual de "riscos excluídos" .Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; art. 98, § 3º; Código de Defesa do Consumidor; CC, art. 206, § 1º, II, b . Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 609/STJ; TJCE - Apelação Cível - 0097933-16.2009.8.06 .0001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1ª Câmara Direito Privado, j. 21/07/2021 . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 06 de novembro de 2024. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 00040639620198060119 Maranguape, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

Quanto à prescrição, verifica-se que o artigo 206, §1º, II, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de um ano para "a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão".

Portanto, conforme documentação médica juntada aos autos, o recorrido foi diagnosticado com câncer de próstata em 14/06/2021, data em que teve ciência inequívoca da doença. Contudo, somente requereu o pagamento da indenização securitária em 24/05/2023, quando, caso fosse devida a indenização já teria transcorrido o prazo prescricional de um ano.

A Súmula 278 do STJ estabelece que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". No presente caso, a ciência inequívoca ocorreu com o diagnóstico da doença em 2021, conforme documentação médica que indica "Adenocarcinoma de próstata Gleason 6 - 3+3 - PSAi 14 - dx 05/2021" (Id. 303311928).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para,
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/20
25